Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-29.2000.8.05.0144
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Jitaúna Recurso em Sentido Estrito nº 0000001-29.2000.8.05.0144 Recorrente: Benedito Jesus Ribeiro Advogado: Marcos Antônio N. Almeida (OAB/BA n. 58.183) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Larissa Avelar e Santos Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BENEDITO JESUS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jitaúna/BA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio contra sua ex-companheira, mediante o uso de arma branca. A decisão baseou-se na presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão 1. A existência de animus necandi ou se os fatos devem ser desclassificados para lesão corporal; 2. A alegação de inimputabilidade do acusado à época dos fatos. III. Razões de decidir 1. A prova colhida nas fases inquisitiva e judicial (depoimentos, laudos, auto de apreensão da arma) demonstra indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2. A tentativa de homicídio resta caracterizada, diante da natureza das lesões e do instrumento utilizado, bem como da interrupção da conduta por terceiro. 3. A tese de ausência de animus necandi não encontra respaldo nas circunstâncias objetivas do crime, que revelam a intenção de matar. 4. A alegação de inimputabilidade não foi devidamente instruída nos autos, inexistindo laudo médico ou incidente de insanidade regularmente instaurado. 5. Compete ao Tribunal do Júri apreciar, de forma exauriente, a tipificação final e os elementos subjetivos do tipo penal imputado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Em sede de decisão de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juízo togado adentrar o mérito da imputação penal, de competência exclusiva do Tribunal do Júri." "2. Caracteriza-se a tentativa de homicídio quando a conduta é interrompida por circunstância alheia à vontade do agente, notadamente diante do uso de arma branca contra a região vital do corpo da vítima." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 14, II, e 121, caput; CPP, arts. 261, 413, 149 e 581, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000001-29.2000.8.05.0144, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito interposto por BENEDITO JESUS RIBEIRO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que o feito tenha regular prosseguimento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Jitaúna/BA, nos termos do voto do relator.